Tribunal: TJPA
Processo: 0024887-57.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA. AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO. PROCEDÃNCIA. 1. Constata-se que a sentenÃ§a recorrida Ã© absolutamente nula por ausÃªncia de fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea, na medida em que calcada em termos e argumentos absolutamente rasos e genÃ©ricos, inexistindo qualquer aprofundamento fÃ¡tico e normativo mÃnimo que demonstrem, ainda que de modo perfunctÃ3rio, que houve o enfrentamento das provas contidas nos autos pelo magistrado sentenciante, impondo-se, assim, a nulidade da sentenÃ§a prolatada por expressa violaÃ§Ã£o do comando constitucional contido no Artigo 93, inciso IX da CF/88.2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0024887-57.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: ANDERSON FERREIRA CHUQUE
ADVOGADO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - Def. Púb.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea, na medida em que calcada em termos e argumentos absolutamente rasos e genéricos, inexistindo qualquer aprofundamento fático e normativo mínimo que demonstrem, ainda que de modo perfunctório, que houve o enfrentamento das provas contidas nos autos pelo magistrado sentenciante, impondo-se, assim, a nulidade da sentença prolatada por expressa violação do comando constitucional contido no Artigo 93, inciso IX da CF/88.
2. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para prolação de nova sentença - devidamente fundamentada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 05ª Sessão Ordinária realizada entre os dias 21 de fevereiro e 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDERSON FERREIRA CHUQUE
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática de condutas que, em tese, se amoldam, ao tipo penal descritivo do Art. 157, §2°, II do Código Penal, fixando-lhe a pena concreta e definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 dias multa.

Consta da denúncia que, na data de 26 de dezembro de 2014, o ora recorrente, na companhia de um comparsa, abordou a vítima Wendel dos Santos, próximo a orla de Icoaraci e, com o emprego de grave ameaça, subtraiu seu aparelho celular, evadindo-se do local logo após. Ato contínuo, o recorrente acabou preso em flagrante, momentos após, ao ser abordado por uma guarnição militar ainda em posse da res furtiva.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o apelante pelos crimes capitulados no art. 157, §2°, II do Código Penal e, após regular instrução, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou precipuamente pela nulidade da sentença prolatada, posto que não conteria em seu corpo, a fundamentação mínima constitucionalmente requerida.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
. A Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
manifestou-se pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para que seja reconhecida a nulidade da sentença prolatada.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Conforme relatado, o apelante pugna precipuamente pela nulidade da sentença condenatória por ausência de motivação idônea, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e, nesse passo, entendo que deve ser acolhida a preliminar arguida, por ausência de motivação concreta para a condenação em análise, veja-se a fundamentação utilizada pelo magistrado:
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
Em juízo Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, coa qual, possível e imperioso condenar.

Nesse palio, a compreensão da nulidade da sentença decorre da compreensão de que, nos termos do Art. 93, IX da Constituição Federal, as decisões prolatadas pelo Poder Judiciário, sobretudo, devem ser fundamentadas, ônus que impõe que um dado magistrado explicite os motivos que levaram ao acolhimento de uma determinada tese posta a apreciação jurisdicional, demonstrando o caminho fático e normativo que culmina no dispositivo fixado, dever que ressai em importância dentro do espectro penal da seara jurisdicional, conquanto haja cerceamento de um dos bens mais caros e intrínsecos de um ser humano, a liberdade.

Dentro de uma leitura perfunctória da sentença, o que se pode constatar é que o relatório não declina, por exemplo, os fatos considerados na instrução processual, os procedimentos realizados e presididos pelo magistrado e, por mais importante, as provas colhidas que denotam a autoria e materialidade do réu, sendo, portanto, passível de reforma.

Nesse sentido, constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa - ou mesmo
per relationem
, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito - Em outras oportunidades, este Tribunal de Justiça já anulou outras sentenças prolatadas pelo mesmo juízo em que, o corpo da sentença era de igual teor e fundamentação, sendo perceptível a ausência de enfrentamento do mérito do processo posto em análise.

Assim, o magistrado
a quo
violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.

Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP). NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, DE OFÍCIO DEVE SER RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTEÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX DA CF/88 (RECONHECIDA DE OFÍCIO).
Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobre tudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas). Constata-se que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do decisum as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante.
(...)
(2020.01242374-64, 212.934, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-01, publicado em 2020-07-06)

Dessa forma, deve ser anulada a sentença, com fulcro no artigo 564, IV, do CPP, posto que ausente elemento essencial do ato prolatado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença condenatória e determinar que sejam os autos remetidos ao juízo de 1º Grau, para que seja proferida nova sentença condenatória, devidamente fundamentada.

É o meu voto.

Belém, 03 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator